Tribunal: TJSP
Processo: 1031675-04.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Cassação do direito de dirigir – Infração cometida no período de suspensão do direito de dirigir – Pretensão à indicação, depois do prazo legal, do condutor infrator – Alegada obrigação meramente administrativa – Decadência – Prazo de 120 dias – Feito extinto – Inteligência do art. 23 da Lei Federal 12.016/2009 – Sentença denegatória.
RECURSO NÃO PROVIDO.